Tribunal: TJDFT
Processo: 0743328-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0743328-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE ROBERTO BRANDAO TORRES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ ROBERTO BRANDÃO TORRES contra o Acórdão n.o 1823433, de ID n.o 56736482, que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo embargado para reconhecer a ilegitimidade passiva do SINDIRETA/DF. Considerando o certificado no ID n.o 66987951, mantenha-se o sobrestamento do presente feito até o julgamento dos embargos de declaração opostos ao IRDR n.o 0723785-75.2023.8.07.0000, aguardando-se o trânsito em julgado da ação. À Secretaria. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador